Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA SISTEMAS INFOJUD E CCS-BACEN. AUSÊNCIA DE DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DAS PESQUISAS REALIZADAS NAS MESMAS BASES DE DADOS. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A realização de pesquisas aos sistemas eletrônicos é medida eficaz para simplificar e agilizar a busca de bens para a satisfação de créditos executados, o que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, sendo possível ao exequente requerer em Juízo a consulta ao mencionado sistema.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade de reiteração de consulta aos sistemas eletrônicos para busca de ativo financeiro quando há decurso de tempo razoável desde a última realização da medida.
3. No caso concreto, houve recentes pesquisas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, de forma que não se mostra razoável a realização de pesquisas nos mesmos sistemas sem que haja notícia de eventual alteração da situação financeira do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.